Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO HIDRÔMETRO. ELEVADOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 15.600,00, a título de multa contratual por atraso na entrega da obra, e na obrigação de permitir a vistoria sempre que solicitada pela proprietária, sendo a recusa passível de fixação de multa. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente, em suma, defende que inexiste a aplicação da multa contratual, pois inexiste o descumprimento do contrato. Sustenta que a unidade imobiliária pertencente à autora/recorrida se encontra finalizada, não havendo impedimento para o recebimento da chave. Aduz que para individualização da água depende de decisão da própria assembleia dos moradores quanto à forma de medição e que a finalização do elevador depende apenas da emissão do termo de responsabilidade técnica para a liberação definitiva do uso; que tais fatos não impedem e nem condicionam o recebimento da chave pela autora/recorrida.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 76889886).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve inadimplemento contratual pela construtora do imóvel.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. É incontroverso nos autos que o prazo final para a entrega do imóvel era dezembro de 2023, já contado o prazo de tolerância de 180 dias (contrato de compra e venda de ID 76889777). Da mesma forma, é incontroverso que a parte autora/recorrida quitou o valor do contrato, após negociação entre as partes, sendo-lhe concedido desconto em razão do atraso na entrega da obra (depoimento de ID 76889878). Todavia, permanece a controvérsia acerca da individualização dos hidrômetros e instalação do elevador e se há resistência injustificada da autora/recorrida em receber as chaves.
6. Conforme §1o da cláusula segunda do contrato, faz parte do empreendimento comercial e residencial que cada unidade tenha o hidrômetro individualizado (ID 76889777- pág. 4). Diante do depoimento do Sr. Anderson, que já foi síndico do imóvel, conclui-se que não há inadimplemento contratual por parte da construtora, pois a individualização dos hidrômetros já foi devidamente concluída, estando apenas a forma de medição pendente de decisão pelos próprios proprietários em assembleia (ID 76889877, 5 ́45 ́ ́).
7. Porém, no que tange ao elevador, considerando que o imóvel possui o total de oito andares (um subsolo, um térreo, cinco pavimentos de apartamentos e um pavimento de cobertura), é fundamental que para o acesso a cada um deles- exceto o térreo, o elevador esteja devidamente instalado e em uso. O depoimento do Sr. Eliomar não deixa dúvidas que o elevador ainda não foi disponibilizado aos usuários. A própria ré/recorrente não nega que, não obstante a instalação do equipamento, ainda está pendente a conferência pelo técnico e a emissão termo de responsabilidade. Assim, apesar da alegação de que é apenas medida administrativa e burocrática a ser resolvida, o que importa é que ainda não se pode usar o elevador.
8. Também não prospera a alegação de que a entrega da unidade imobiliária independe da finalização das demais unidades e da área comum, na forma como previsto no contrato (parágrafo nono da cláusula quinta- ID 76889777- pág.6). A ausência do elevador impede, a princípio, o acesso às unidades dos pavimentos superior e inferior ao térreo. Assim, considerando que a unidade adquirida pela autora/recorrida se situa no terceiro andar, seu acesso ainda é dificultoso, não sendo injustificada a sua recusa no recebimento da chave.
9. Portanto, fica evidenciada a falha na prestação do serviço da ré/recorrente com o atraso na conclusão do empreendimento, notadamente quanto à liberação definitiva do elevador, impondo-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/ recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.